Tribunal: TJSP
Processo: 2227752-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. Penhora de unidade condominial. Imóvel objeto de alienação fiduciária e transmitida a propriedade a terceiro. Inadmissibilidade de constrição sobre o bem. Execução dirigida exclusivamente contra a devedora fiduciante. Decisão mantida.RECURSO NÃO PROVIDO.